Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO NATJUS. REQUISITOS. PRESENTES.
1. Estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC.
2. O Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106/STJ e havendo nota técnica, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, favorável à concessão do medicamento, aliado ao perigo da demora, é devida a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.